Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade do banco é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
2. O consumidor foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido diversas ligações de um suposto número da instituição financeira, quando o estelionatário se passou por seu preposto e o orientou, por meio de mensagens no WhatsApp, a realizar procedimentos como medida de segurança, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
3. Age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de instalação de aplicativos, bem como realiza procedimentos por meio de atendimento telefônico. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra em fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, notadamente em razão das transações destoarem do perfil do consumidor, conforme se extrai da Súmula n.o 479 do STJ (Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832).
4. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, forçoso o reconhecimento da culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075e 1662813.
5. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do Recorrido, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro e o banco suportou prejuízos decorrentes da fraude.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) condenar a instituição financeira Recorrente à restituição do valor de R$ 6.369,74 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo, de acordo com Súmula n.o 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil; e b) afastar a condenação arbitrada a título de danos morais. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).